Tribunal: TJBA
Processo: 8074712-67.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074712-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILSON BARROS DA SILVA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. POSTO SUPERIOR. PERCENTUAL NÃO INCORPORADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, objetivando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto superior, em razão de sua ausência nos proventos atualmente percebidos. O Estado da Bahia apresentou impugnação à gratuidade de justiça, além de contestar o mérito da pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à incorporação da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual são calculados seus proventos; e (ii) verificar a validade da impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Estado da Bahia não apresenta elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, motivo pelo qual deve ser rejeitada. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que, uma vez transferido o servidor para a reserva remunerada com base no posto de 1º Tenente, o percentual da GCET a ser incorporado deve corresponder ao estabelecido para esse posto, qual seja, 125%, conforme previsão do art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (arts. 92, III; 102, II, “b”; e 110-D) assegura a incorporação das gratificações percebidas em atividade aos proventos de inatividade, calculados com base na remuneração do posto superior quando preenchidos os requisitos legais, como se verifica no caso concreto. A ausência de previsão da GCET nos proventos do impetrante, conforme demonstrado nos documentos ID 74676120 e ID 74676121, configura omissão ilegal da Administração, sendo legítima a pretensão ao realinhamento do valor com base no percentual de 125%. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a falta de dotação orçamentária não constitui óbice à concessão de vantagens legalmente previstas aos servidores públicos, conforme precedentes do STJ e do STF. Os efeitos financeiros da decisão devem retroagir à data da impetração, com aplicação de juros e correção monetária pela Taxa Selic (EC 113/2021), em observância às Súmulas 269 e 271 do STF e à tese fixada no Tema 831 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira do impetrante somente pode ser afastada por prova concreta, sendo incabível a impugnação genérica do ente estatal. O policial militar transferido à reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente faz jus à incorporação da GCET no percentual de 125%, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001 e na Resolução COPE nº 153/2014. A ausência de dotação orçamentária não impede o reconhecimento judicial de direito legalmente assegurado ao servidor público. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança devem retroagir à data da impetração, com atualização pela Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, observando-se o regime de precatórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “b”, 110-B e 110-D; Resolução COPE nº 153/2014; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31.08.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 831 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074712-67.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante NILSON BARROS DA SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/01